Tribunal: STF
Processo: HC 241608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carine dos Santos Silva contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc.8)



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo lhe negado o direito de apelar em liberdade. 



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, aludindo à incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva. 



    Assevera que a paciente já cumpriu um oitavo da pena e, por ser mãe de criança menor de 12 anos, já teria cumprido os requisitos para a progressão de regime



    Requer, ao final:



    “seja conhecido o presente habeas corpus face à ilegalidade flagrante que impõe constrangimento à paciente, para conceder a ordem em caráter liminar, nos termos acima formulados, e, no mérito, revogar a prisão imposta, uma vez que desproporcional ao caso. 



    Em caso de não conhecimento do Habeas Corpus ora impetrado, que tenha, ao final, a ordem concedida de ofício em virtude da flagrante ilegalidade da decisão coatora (Art. 654, parágrafo 2º do CPP).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, não há ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sobre o tema, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte entende, como regra geral, a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Por sua vez, “somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva” (HC 233824 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/2/2024).



    No caso, de acordo com a autoridade coatora, 



    “(...) compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pela paciente em razão de ter" (doc. 5, p. 54).



    No caso, a prisão preventiva foi decretada, porque a liberdade da paciente evidencia risco concreto de reiteração criminosa:



    “"No caso em tela, a acusada CARINE DOS SANTOS SILVA foi presa em flagrante em 25 de setembro de 2022, e convertida a custódia em preventiva e, em razão da sua gravidez foi lhe concedida a prisão domiciliar (ID 9753174882 f.41). Em seguida, sobreveio o REDS 2023-012790561-001comunicando que, no dia 18/03/2023, a acusada CARINE DOS SANTOS SILVA foi presa em flagrante acusada da suposta prática de tráfico de drogas" (fl. 20).” (doc. 8).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente